Tribunal: TJBA
Processo: 8077931-88.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8077931-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: SERGIO DOS SANTOS CORREA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO PEREIRA ADRIANO

REU: SEBASTIAO JORGE COELHO DA CUNHA e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO MARINHO CRESPO, CRISTIANO LIMA ARAUJO, DIEGO DA CRUZ CAMPOS, ANTONIO VANDERLER DE LIMA JUNIOR, ANTONIO VANDERLER DE LIMA, ALESSANDRA FERREIRA RODRIGUES

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE SÓCIOS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto por Sebastião Jorge Coelho da Cunha contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Rescisória n.º 8077931-88.2024.8.05.0000, oriunda do processo n.º 0012535-49.2010.8.05.0113, concedeu efeito suspensivo à decisão rescindenda. O fundamento do pedido rescisório consiste na ausência de citação dos autores, sócios da empresa Trans Radiodifusão Ltda., na ação originária que anulou alterações contratuais societárias. A decisão agravada acolheu os requisitos do art. 966, inciso V, do CPC, e deferiu tutela de urgência com base nos arts. 300 e 114 do CPC.
II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em verificar a validade da decisão que concedeu efeito suspensivo à decisão rescindenda, diante da alegada ausência de citação dos sócios prejudicados pela decisão originária, o que configura possível violação ao contraditório, à ampla defesa e à regra do litisconsórcio necessário.

III. Razões de decidir

3.
Comprovado nos autos que os autores da ação rescisória não foram citados nem integraram o polo passivo da ação originária, embora diretamente atingidos pela decisão.

4.
A ausência de formação adequada do polo passivo caracteriza hipótese de nulidade por violação ao art. 114 do CPC, não se tratando de nulidade de algibeira, mas de vício insanável na relação processual.

5.
A decisão agravada fundamentou-se adequadamente nos requisitos da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora), destacando o risco de dano patrimonial e à continuidade da atividade empresarial com o eventual retorno do agravante à administração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de citação de sócios diretamente afetados por decisão judicial em processo societário caracteriza nulidade por violação ao litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC. 2. É cabível a concessão de efeito suspensivo em ação rescisória quando demonstrados a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8077931-88.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante,
SEBASTIAO JORGE COELHO DA CUNHA,

e Agravado,
BENEDITO ALVES COSTA E OUTROS.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça